Tribunal: CARF
Processo: 10880.919017/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919017/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.831 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. ALOCAÇÃO DE VALORES. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
A alocação de valores feitos, automaticamente, pelo Sistema de Controle de
Créditos da RFB implica o indeferimento do ressarcimento pleiteado e,
consequentemente, a não homologação de compensação declarada, pois, é
vedada a compensação de valores os quais não tenha sido reconhecida a sua
disponibilidade nos sistemas de controle de créditos da Receita Federal do
Brasil.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE.
Inocorridas as hipóteses de nulidade dispostas no artigo 59, do Decreto
70.235/1972, quanto ao cerceamento de defesa, ou despacho ou decisão por
autoridade incompetente, não há que se falar em nulidade do despacho
decisório.
Analisadas as provas colacionadas aos autos pela fiscalização, postas as razões
pelas quais não há de se considerar o pedido de ressarcimento, inocorre a
administração em cerceamento de defesa.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919017/2014-31
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919017/2014-31

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
A Recorrente transmitiu a Dcomp no 01367.39813.280411.1.3.04-9755, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento que seria indevido ou
a maior, código 5856, efetuado em 29/09/2006.
A DERAT-São Paulo/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual
reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

Notificada, a Recorrente apresentou defesa, a qual foi julgada improcedente pela
2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG, através do acórdão 09-
60.156, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919017/2014-31

Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
Não existindo crédito suficiente a compensação declarada não
pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta recurso perante este Conselho, onde em sua
defesa, dentre outros argumentos, alega que crédito é suficiente para quitar as compensações
declaradas nas Dcomps relacionadas no despacho decisório.
É o breve relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Ante a existência da alegação de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisa-las.
I-PRELIMINARES
1- Da nulidade da decisão recorrida
No que pese, em sede de preliminar, tenha a recorrente trazido arguições de
nulidade do acórdão recorrido, ao pugnar pelo reconhecimento de vício de motivação dos atos
administrativos e ausência de motivo para o indeferimento do crédito.
Todavia, não assiste razão à recorrente.
Pois, diferentemente do alegado, não há mácula no Despacho Decisório emitido.
De plano, deve-se lembrar que, como no caso dos autos, quando estamos diante de Pedidos de
Restituição formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito pleiteado também é
realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes nos
sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte.
Pois como se observa nos autos, a motivação para o indeferimento do crédito
pleiteado foi pelo fato da ocorrência da alocação de valores feitos, automaticamente, pelo
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919017/2014-31

Sistema de Controle de Créditos da RFB (responsável pela apuração do crédito, homologação
das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos valores apresentados
nos PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações, o que terminou por
homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar outras.
Não há ausência de motivo do ato administrativo atacado pela Recorrente, pois o
tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido, de forma pormenorizada, em obediência
à motivação dos atos administrativos demonstraram a ausência de liquidez e certeza do direito de
crédito pleiteado.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Outrossim, entendo que a alegação de cerceamento do direito de defesa e o pedido
de realização de diligência não merecem prosperar, dada a inexistência de qualquer vício a
ensejar a aplicabilidade do artigo 59, do PAF.
Por sua vez, no que cerne ao pedido de diligência fiscal, ressalta-se que tal
procedimento é determinado quando o colegiado entende que o processo não está em condições
de ser julgado, necessitando de novos elementos e/ou providências. A baixa do processo em
diligência, então, é meramente uma possibilidade. Com efeito, não poderia ser diferente, pois
deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua livre convicção motivada.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida.
II- DO MÉRITO
2- Da certeza e liquidez do crédito pleiteado
A controvérsia nos autos cinge-se, na realidade, numa divergência quanto ao
procedimento de apuração dos créditos pelo sistema de registro eletrônico da RFB, denominado
Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER– Pedidos de Ressarcimento
Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculadas, especificamente, as
PER/DCOMP transmitidas em 28/04/2011, cujos créditos teriam origem em recolhimento
oriundo de pagamento que seria indevido ou a maior, código 5856, efetuado em 29/09/2006.
Explico melhor, a Recorrente efetuou, em 29/09/2006, pagamento no código 5856
no valor de R$ 473.149,01 e o usou como crédito nas Dcomps no 36455.83346.011009.1.3.04-
8097 (processo no 10880-919016/2014-97), 01367.39813.280411.1.3.04-9755 (processo no
10880-919017/2014-31) e 24222.34184.011009.1.3.04-4226 (processo no 10880-920123/2014-
68).
Pois bem.
Por muito bem demonstrar os fatos, passo a transcrever o relatório recorrido:
Do total pago, R$ 160.014,76 foram alocados ao débito do período de
apuração 07/2004, código 5856- COFINS, por meio do processo no
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919017/2014-31

12157.000260/2007-65, referente à cobrança de tributos que, à
época, se encontravam em aberto no conta-corrente pessoa jurídica,
conforme tela abaixo:
Tendo em vista a alocação acima, restou saldo disponível de R$
313.134,25 que foi alocado pelo SIEF-Pagamentos à Dcomp no
36455.83346.011009.1.3.04-8097 (processo no 10880-919016/2014-
97), cujas compensações declaradas foram homologadas até esse
limite, pelo Despacho Decisório respectivo..
Assim, não existe saldo a ser usado nas Dcomps no
01367.39813.280411.1.3.04-9755 (processo no 10880-919017/2014-
31)
e
24222.34184.011009.1.3.04-4226
(processo
no
10880-
920123/2014-68),
Reitero que a motivação para o indeferimento do crédito pleiteado foi pelo fato da
ocorrência da alocação de valores feitos, automaticamente, pelo Sistema de Controle de Créditos
da RFB, a homologar algumas DCOMPs e não homologar outras.
Daí, no que se refere ao pleito pelo apensamento dos presentes autos aos Proc.
12157.000260/2007-65, Proc. no 10880-919016/2014-97 e Proc. 10880-920123/2014-68, tal
pleito também não merece prosperar por já ter restado demonstrada a ausência de certeza e
liquidez do crédito pleiteado pela Recorrente.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919017/2014-31

Destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Dita presunção decorre do principio da legalidade dos atos administrativos,
declinando à Recorrente o ônus de provar a irregularidade do ato praticado.
Por consequência, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil, adotado, de forma subsidiária, na esfera
administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas. Ressalte-se que normas de semelhante teor
constam em legislação antecedente, conforme IN SRF 210, de
01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Restando comprovado nos autos que a Recorrente não possuía saldo credor para
compensação, impõem-se o não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso,
e no seu mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919017/2014-31

Fl. 126
DF CARF MF
Original